Tribunal: TJMT
Processo: 0025393-51.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025393-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO - CPF: 013.085.581-20 (APELANTE), EDEMILSON DE OLIVEIRA - CPF: 001.828.151-61 (VÍTIMA), JEIMERSON AVILA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 743.282.471-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PLENÁRIO DO JÚRI. NULIDADES REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou
o recorrente
por homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega nulidades no procedimento do Júri, requer desclassificação para lesão corporal, absolvição por legítima defesa, afastamento da qualificadora e readequação da pena.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de gravação audiovisual dos debates orais em plenário constitui nulidade;

(
ii
) saber se a interrupção do depoimento de informante pela Juíza-Presidente implicou cerceamento de defesa;

(
iii
) saber se houve nulidade pela leitura de depoimento de testemunha ausente;

(
iv
) saber se houve irregularidades na formulação dos quesitos;

(v) saber se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos
e,
(vi) saber se é cabível desclassificação do crime, exclusão da qualificadora, reconhecimento de atenuante e redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

3. A ausência de gravação dos debates orais não configura nulidade, pois o art. 475 do CPP restringe o registro audiovisual aos depoimentos e interrogatórios em plenário.

4. A intervenção da Juíza-Presidente para evitar repetição de pergunta não violou a plenitude de defesa, tampouco gerou prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP.

5. A leitura do depoimento de testemunha ausente foi autorizada com base no art. 473, § 3º, do CPP, sem oposição da defesa e sem prejuízo demonstrado.

6. Inexiste omissão ou inversão ilegal nos quesitos. A não inclusão de quesito de desclassificação não comprometeu o julgamento, pois os jurados reconheceram o
animus necandi
.

7. A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas produzidas: laudos médicos confirmam gravíssimas lesões, e testemunhos revelam agressões reiteradas com instrumento contundente.

8. A conduta do réu evidenciou dolo homicida. A tese de legítima defesa foi corretamente rejeitada, por ausência de agressão injusta e proporcionalidade.

9. O ciúme possessivo configura motivo torpe, de acordo com a jurisprudência consolidada.

10. A atenuante da violenta emoção não se aplica, ante a ausência de provocação relevante e imediata.

11. Na dosimetria, afastada a valoração negativa da culpabilidade por configurar
bis in idem
. Mantida a negativação das consequências, diante das sequelas neurológicas irreversíveis da vítima.

12. Reconhecida a confissão espontânea e aplicada a causa de diminuição pela tentativa em 1/3, a pena foi redimensionada para 8 anos de reclusão.

13. Diante da primariedade, ausência de reincidência e fixação da pena abaixo de 8 anos, o regime inicial foi fixado em semiaberto.

14. Prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

"1. Não há nulidade por ausência de gravação dos debates orais em plenário do Júri, ante a aplicação do art. 475 do CPP e ausência de prejuízo concreto.

2. A não formulação de quesito sobre lesão corporal não compromete o julgamento, quando os jurados reconhecem expressamente o dolo de matar.

3. O motivo torpe está caracterizado quando o crime é motivado por ciúme possessivo e inconformismo com o término de relacionamento.

4. A ausência de provocação imediata e injusta impede o reconhecimento da atenuante da violenta emoção.

5. A tentativa de homicídio consumada apenas por intervenção de terceiros autoriza a aplicação da fração mínima de redução da pena.

6. A existência de sequelas neurológicas graves justifica a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, I; 65, III, “d”; CPP, arts. 405, § 1º; 475; 483; 563; 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 769.416/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., DJe 28.06.2023; STJ, HC 226.135/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19.12.2013; TJMT, Ap. Crim. n. 0005054-71.2018.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 29.08.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1040620-82.2022.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto, DJE 16.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025393-51.2019.8.11.0042

APELANTE: DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por DEIVIDE RODRIGUES CAMPELO contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Crimina
l da Comarca de
Cuiabá/MT que,
em conformidade com a deliberação do Conselho de Sentença,
o condenou
pela prática do crime de
homicídio tentado, qualificado pelo motivo torpe, tipificado no
art. 121, §

2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP
,
à
pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado
(Id. 236194816).

O apelante
alega
, em preliminar,
a nulidade do julgamento, sob os seguintes fundamentos:
1) a
usência de registro audiovisual dos debates orais em plenário;
2) i
nterrupção indevida do depoimento de informante pela Juíza-Presidente;
3) l
eitura, em plenário, do depoimento de testemunha ausente;
4) o
missão de quesito específico quanto à desclassificação para lesão corporal;
5) i
nversão da ordem legal dos quesitos.

No mérito, requer:

a)
a
desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal; ou, subsidiariamente, a absolvição por legítima defesa;

b)
a
anulação do veredicto por estar manifestamente contrário à prova dos autos, com consequente absolvição ou
realização de novo julgamento, com afastamento da qualificadora do motivo torpe e reconhecimento da atenuante da violenta emoção;

c)
a
redução da pena, mediante fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa e imposição de regime prisional mais brando.

Postula, ainda, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que necessita prestar assistência ao filho gravemente enfermo, além de invocar o princípio da presunção de inocência (Id. 306545401).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 306545411).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do apelo (Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes, Id. 310618874). Relatado o feito.

Relatado o feito.

V O T O – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita nulidade do julgamento, sob o argumento de que a ausência de gravação audiovisual dos debates orais em plenário teria afrontado o disposto no art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal e o princípio da plenitude de defesa.

Sem razão.

De início, observa-se que a defesa parece equivocar-se quanto à norma invocada.

O art. 405, § 1º, do CPP, ao tratar da gravação audiovisual, refere-se ao procedimento comum ordinário e diz respeito, unicamente, ao registro dos depoimentos das testemunhas e ao interrogatório do acusado.

No rito do Tribunal do Júri, todavia, há disciplina própria, constante do art. 475 do CPP, que regula os atos praticados em plenário.

Esse dispositivo é claro ao restringir a obrigatoriedade de registro audiovisual apenas aos depoimentos e aos interrogatórios realizados perante o Conselho de Sentença, não contemplando os debates orais entre acusação e defesa.

Portanto, a norma especial do art. 475 do CPP prevalece sobre a regra geral do art. 405, afastando a interpretação sustentada pela defesa.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual irregularidade, não houve demonstração de prejuízo concreto ao exercício da plenitude de defesa.

Incide, assim, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem prova de prejuízo efetivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...)
o registro audiovisual é exigido apenas para depoimentos e interrogatórios, não abrangendo os debates orais em plenário. Conforme pacífico entendimento do STJ, eventual nulidade exige demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP – pas de nullité sans grief)
(AgRg no HC 769416 / RJ, Relator Min. Jesuíno Rissato, des.
c
onvocado do TJDF, 6ª Turma, DJe 28/06/2023).

Dessa forma, inexistindo imposição legal para o registro audiovisual dos debates orais e ausente demonstração de efetivo prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
– PRELIMINAR: INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO DEPOIMENTO DE INFORMANTE PELA JUÍZA-PRESIDENTE

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa aponta nulidade do julgamento, por suposto cerceamento de defesa, alegando que a Juíza-Presidente teria interrompido indevidamente o depoimento da informante Vanessa dos Santos Fernandes, impedindo que concluísse sua resposta.

A alegação não procede.

A mesma pergunta havia sido formulada anteriormente pelo
advogado,
tendo sido integralmente respondida pela informante (Id. 306545393).

A nova indagação, embora ligeiramente reformulada, apresentava caráter reiterativo, aparentando tentativa de redirecionar o depoimento a uma tese já suficientemente explorada
,
qual seja, a de que
“
o réu e a informante
t
eriam tentado prestar auxílio à vítima, sem êxito, em razão da recusa dos familiares em aceitar qualquer ajuda com despesas
”
.

A intervenção da magistrada deu-se no exercício regular da presidência do julgamento (art. 473 do CPP), diante de questionamento repetitivo, com o objetivo de preservar a ordem dos trabalhos.

Importante ressaltar que
a intervenção da magistrada não impediu a continuidade do depoimento, tampouco obstou que a defesa formulasse
outras perguntas pertinentes à linha defensiva adotada, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação à plenitude do contraditório.

De igual modo, não foi demonstrado prejuízo concreto à parte recorrente, atraindo a incidência do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), que veda o reconhecimento de nulidade sem comprovação de efetiva lesão ao direito da parte.

Aplicável o seguinte entendimento do STJ:

A condução de forma firme e até um tanto rude durante o júri não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado e em influência negativa nos jurados
. (STJ, HC 410161, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 17/04/2018 (Info 625).

Registre-se que, durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco pedido com esse desiderato, por parte da defesa, consoante se extrai da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 306545387) e do relatório de mídias, Id. 306545393.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
eventuais nulidades ocorridas no plenário do Júri devem ser arguidas de imediato, na própria sessão de julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
” (AgRg no REsp n. 1.549.794/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/11/2017).

A atuação da Juíza-Presidente, portanto, mostr
ou
-se compatível com o seu papel institucional de garantidora da ordem e da legalidade dos atos processuais em plenário, preservando o equilíbrio entre as partes e o devido processo legal.

Ante o exposto,
P
RELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O
– PRELIMINAR:
LEITURA DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA AUSENTE EM PLENÁRIO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa alega nulidade em razão da leitura, em plenário, do depoimento da testemunha Pedro Dias Ferreira, ausente à sessão de julgamento.

A preliminar não merece acolhida.

A testemunha, regularmente arrolada, não compareceu ao plenário. Ambas as partes já haviam dispensado sua oitiva, e o Ministério Público requereu a leitura do depoimento colhido na fase instrutória, o que foi deferido pela Juíza-Presidente com base no art. 473, §3º, do CPP.

A defesa não se opôs à providência, conforme consta da ata da sessão (Id. 306545403), configurando consentimento tácito.

Ressalte-se que o depoimento já integrava os autos e havia sido colhido sob o crivo do contraditório, não se tratando, portanto, de prova nova ou produzida de forma irregular.

Ademais, n
ão se comprovou qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual se aplica, mais uma vez, o art. 563 do CPP.

O STJ tem decidido que:

“A leitura de depoimento prestado
, ainda que em sede policial,
não configura nulidade processual na ausência de comprovação de prejuízo
.”
(
AgRg no RHC 198.541/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 14/04/2025, DJe 25/04/2025)

Ante o exposto,

P
RELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR: NULIDADES RELATIVAS À FORMULAÇÃO DOS QUESITOS SUBMETIDOS AO CONSELHO DE SENTENÇA

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa sustenta nulidade do julgamento por duas razões relacionadas à formulação dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença:
1)
ausência de quesito específico sobre a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; e
2)
inversão
na ordem legal de apresentação dos quesitos.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

No tocante à suposta omissão de quesito desclassificatório, cumpre salientar que os jurados reconheceram expressamente a tentativa de homicídio, com presença de dolo de matar (
animus necandi
).

Referida
circunstância torna incompatível, sob o ponto de vista lógico-jurídico, a formulação de quesito acerca de eventual desclassificação para o delito de lesão corporal.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Havendo os jurados reconhecido, em quesito anterior, a tentativa de homicídio, com animus necandi, torna-se desnecessária a formulação de quesito sobre lesão corporal, por incompatibilidade lógica.”

(AgRg no Ag 1.379.598/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/08/2016)

“O agravante foi pronunciado e submetido a júri popular pelo crime de tentativa de homicídio, e os jurados responderam afirmativamente aos quesitos relacionados à existência do referido crime, razão pela qual, por consequência lógica, torna-se desnecessária a indagação acerca da tese de desclassificação do delito para lesões corporais.”

(HC 226.135/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 19/12/2013)

No que tange à alegada inversão na ordem legal dos quesitos, inexiste nos autos qualquer desconformidade com o art. 483 do Código de Processo Penal, que disciplina a ordem de votação pelo Conselho de Sentença.

Constata-se que os quesitos foram formulados na seguinte sequência:

materialidade;

autoria;

forma tentada;

tese defensiva (
privilégio do art. 121, § 1º
); e

qualificadora do motivo torpe
,
exatamente como estabelece o ordenamento processual.

Não houve, portanto, inversão, omissão ou irregularidade na formulação dos quesitos. O procedimento observado respeitou o modelo legal e garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Acrescente-se que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas de imediato, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP

AgRg no REsp 1.549.794/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 24/11/2017)

Por fim, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto advindo das alegadas irregularidades, incidindo, por conseguinte, o princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 13/02/2019, por volta das 04h00 da manhã, em via pública situada na rua Vicente Vuolo, bairro Tancredo Neves, em frente ao bar do Pedrão, nesta capital, o denunciado DEIVIDE, agindo com vontade de matar, e por motivo torpe, tentou matar a vítima Edemilson de Oliveira, não conseguindo por circunstancias alheias à sua vontade, desferindo chutes, socos e golpes com capacete de motocicleta contra a vítima Edemilson, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo pericial de lesão corporal.

Apurou-se que DEIVIDE e a senhora Vanessa haviam terminado um relacionamento e que o denunciado não aceitava que a sua ex companheira retomasse sua vida afetiva, por latente sentimento egoístico de posse, o que o levou a tentar matar o namorado de sua ex companheira, a vítima Edmilson de Oliveira.

E dessa forma, no dia no local e na hora dos fatos, o denunciado Deivide, a vítima Edemilson, Joenilson e Vanessa, encontravam-se no bar do Pedrão ingerindo bebidas alcoólicas,
momento em que o denunciado Deivide, com animus necandi, imbuído do mencionado sentimento egoístico de posse em relação a sua ex companheira foi em direção a vítima Edemilson e provocou-lhe, iniciou uma discussão que levaram às agressões, comenos em que o denunciado desferiu vários golpes de capacete murros e pontapés, deixando a vítima inconsciente.

O homicídio somente não se consumou, entretanto o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que houve a intervenção de Joenilson que impediu que o denunciado desferisse outros golpes (...)
” (ID 236193432, pp. 1-2).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante foi condenado à pena de
9 anos
e
4 meses
de reclusão, em regime inicial fechado.

1. Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

Nos termos do art. 593, III, "
d
", do CPP, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se admite quando o veredicto se mostrar manifestamente dissociado das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso em exame, essa hipótese não se verifica.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo laudo de lesões corporais e pelo prontuário médico (I
d.
236194801), os quais apontam que a vítima sofreu traumatismo craniano com sequelas neurológicas permanentes, ficando hospitalizada por mais de 60 dias, além de laudo complementar (I
d.
236194802) que atesta comprometimento das funções cognitivas e da fala.

A autoria foi admitida pelo próprio
apelante
, tanto em sede policial quanto em
J
uízo (I
d.
236194781), e foi corroborada por testemunhas presenciais, como Vanessa dos Santos Fernandes e Joenilson Rodrigues Xavier, que relataram a dinâmica das agressões e a motivação passional
(Relatório de Mídias, Id.
306545393
).

O Conselho de Sentença, diante de tais elementos, rejeitou a tese de legítima defesa e acolheu a existência do
animus necandi
, reconhecendo, de forma coerente, a tentativa de homicídio qualificado.

Não se trata, pois, de decisão dissociada da prova, mas sim compatível com o conjunto probatório.

A propósito
, esta Corte já decidiu que
“
(...)
a
decisão do Tribunal do Júri que encontra suporte no conjunto probatório não é manifestamente contrária às provas dos autos
(...)”
(
Apelação Criminal n.
0005054-71.2018.8.11.0021,
Rel. Des. Marcos Machado, 1ª
Câmara Criminal, DJE 29/08/2025)

Mostra-se, portanto, desarrazoada a determinação de novo julgamento do apelante
.

2. Da desclassificação para lesão corporal

A pretensão de desclassificação para lesão corporal também não encontra respaldo.

Os elementos probatórios revelam que o apelante desferiu reiterados golpes com o capacete de motocicleta contra a cabeça da vítima, inclusive quando já se encontrava caída ao solo, sendo a agressão interrompida apenas pela intervenção de terceiros.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a conduta consistente em reiteradas agressões dirigidas à região vital do corpo humano, com instrumento contundente, evidencia o dolo de matar (
animus necandi
), não sendo possível a desclassificação para lesão corporal.

Nos termos da orientação deste egrégio Tribunal:

“
A desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte exige ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto, em que as agressões foram dirigidas a regiões vitais da vítima (cabeça e tórax), com multiplicidade de golpes e emprego de instrumento contundente, resultando em traumatismo craniano
”

(
Apelação Criminal n.
1040620-82.2022.8.11.0002,
Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª
Câmara Criminal, DJE 16/08/2025)

Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação.

3. Da alegada legítima defesa

Embora não conste expressamente da ata de julgamento, o Ministério Público confirma, em suas
contrarrazões
(
Id.
306545411
)
, que a legítima defesa foi uma das teses suscitadas pela defesa em plenário, tendo sido submetida à apreciação dos jurados e afastada.

A decisão encontra respaldo nos autos.

Na presente hipótese, n
ão se verifica situação de injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima que pudesse justificar a reação do apelante.

Ao contrário, a prova indica que foi o
apelante
quem iniciou a agressão, movido por ciúmes e sentimento de posse em relação à ex-companheira.

A reação mostrou-se desproporcional e excessiva, com emprego de meio potencialmente letal (capacete) e violência acentuada.

Nessa esteira, colaciono julgado desta Corte:

“
A tese de legítima defesa putativa não está demonstrada de forma incontestável nos autos, sendo contraditada por outros elementos probatórios, como os depoimentos das testemunhas presenciais, que apontam para a inexistência de agressão injusta, atual ou iminente contra o acusado, além de revelarem comportamento desproporcional e reprovável do agente
”
(
RESE n.
1002647-66.2022.8.11.0011,
Relatora Dra. Christiane da Costa Marques Neves, 3ª
Câmara Criminal, DJE 31/07/2025)
.

Assim,
impõe-se a rejeição do pleito de desclassificação formulado pela defesa
.

4. Da qualificadora do motivo torpe e da atenuante da violenta emoção

A motivação do crime, consistente no ciúme possessivo e no inconformismo do
apelante
diante do novo relacionamento da ex-companheira, caracteriza o motivo torpe, por traduzir conduta movida por sentimento egoístico e
reprovável,
em
evidente contrariedade aos valores protegidos pelo ordenamento jurídico
.

Essa
compreensão, inclusive, foi ressaltada pelo Ministério Público em suas contrarrazões (Id. 310618874),
ao destacar que
o crime foi praticado em razão da não aceitação do término da relação conjugal e do início de nova vida afetiva
de sua ex-companheira com a vítima.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer como torpe a motivação decorrente de desavenças passionais fundadas em sentimento de posse ou ciúme doentio, por traduzir desprezo à dignidade e à liberdade da pessoa vitimada
:

“(...)
A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo no acervo probatório, que demonstrou que o crime foi motivado por ciúmes e sentimento de posse da acusada em relação à vítima
(...)
, em contexto de relacionamento marcado por instabilidade emocional e agressividade recorrente
(...)”
(
Apelação Criminal n.
0000050-82.2015.8.11.0013,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª
Câmara Criminal, DJE 14/07/2025)
.

N
o que se refere à atenuante da violenta emoção, não há nos autos qualquer prova de provocação injusta, imediata e suficiente por parte da vítima que pudesse abalar, de forma súbita e intensa, o equilíbrio emocional do réu.

Ao contrário, o que se verificou foi apenas uma discussão banal entre as partes, destituída da gravidade necessária para configurar provocação nos termos exigidos pelo art. 65, III, ‘
c
’, do Código Penal.

Posto isso, mantém-se a qualificadora do motivo torpe e rejeita-se o reconhecimento da atenuante da violenta emoção
.

5. Da dosimetria da pena

Na primeira fase, o Juízo
a quo
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (art. 59, CP): a culpabilidade e as consequências do crime.

Todavia, quanto à culpabilidade, a fundamentação
utilizada
,
alusiva
ao contexto de desavença pessoal entre acusado e vítima, iniciada em um bar, após consumo de bebida alcoólica e envolvendo antiga relação amorosa com a mesma mulher não se mostra suficiente para justificar a exasperação da pena, por constituir elemento inerente ao fato delituoso e já considerado na qualificadora do motivo torpe.

Sua utilização implicaria
bis in idem
, motivo pelo qual afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Diversamente, as consequências do crime revelam-se extremamente gravosas, pois a vítima sofreu lesões neurológicas irreversíveis, circunstância que extrapola o resultado típico da tentativa de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
As “sequelas neurológicas decorrente das agressões promovidas na cabeça” da vítima autoriza a negativação das consequências do crime
”
(
Apelação Criminal n.
0011548-80.2019.8.11.0064
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª
Câmara Criminal, DJE 16/12/2021)
.

Dessa forma,
redimensiono
a pena-base em
14
anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP), reduzindo a reprimenda em 2 anos, razão pela qual a pena
intermediária
passa a
12
anos de reclusão
.

Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP).

Considerando a proximidade da consumação e o
iter criminis
quase exaurido
,
já que o
apelante
apenas não atingiu o resultado morte pela intervenção de terceiros, mantenho a fração redutora em 1/3
,
em
conformidade com o entendimento
desta Câmara
(
Apelação Criminal n.
0011548-80.2019.8.11.0064
, Relator Des. Marcos Machado,
DJE 16/12/2021
).

Assim, a pena definitiva resulta em
8 anos de reclusão
.

Registre-se que, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apenas uma foi valorada de forma negativa (consequências do crime), que não se revela suficiente, por si só, para justificar o regime inicial mais gravoso.

Considerando, ainda, que o apelante é primário, não ostenta reincidência e a pena fixada é
de
8 anos, mostra-se juridicamente adequado o estabelecimento do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
(Apelação Criminal n.
1021994-41.2024.8.11.0003,
Relator Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal,
DJE 04/09/2025)
.

6. Do pedido de recorrer em liberdade

Com a fixação do regime inicial semiaberto, fica prejudicada a análise do pedido de recorrer em liberdade, uma vez que o próprio regime estabelecido já afasta a necessidade de cumprimento da pena em estabelecimento prisional, tornando desnecessário o exame da medida postulada pela defesa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO

PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
,
para afastar a valoração negativa das consequências do crime, redimensionando a pena definitiva para
8

anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Com a fixação do regime semiaberto, competirá ao
j
uízo da execução adotar as providências necessárias para o imediato início do cumprimento da reprimenda no regime estabelecido
, inclusive a expedição de alvará de soltura, se
o recorrente
estiver preso por estes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025